Tribunal: TJBA
Processo: 8007010-63.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007010-63.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ASCENDINA SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E 617/2025. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação do CPF do executado, mesmo após intimação específica para regularização, com fundamento nas Resoluções CNJ nº 547/2024 e 617/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado, após intimação da Fazenda Pública para suprir a omissão, à luz das Resoluções do CNJ e da legislação federal aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR A indicação do CPF/CNPJ do executado constitui elemento essencial à efetividade da execução fiscal, pois viabiliza a correta identificação do devedor e a realização de diligências patrimoniais e cadastrais. O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação da Resolução nº 617/2025, impõe a necessidade de indicação do CPF/CNPJ, autorizando a extinção do feito quando ausente tal dado e inviabilizado o prosseguimento útil. A inércia da Fazenda Pública, mesmo após intimação específica para regularização, impede o desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizando ausência de pressuposto processual. A Súmula 558 do STJ não se aplica ao caso, pois trata do indeferimento liminar da petição inicial, enquanto a hipótese dos autos envolve extinção posterior, após oportunidade de saneamento não aproveitada. A extinção do processo, nessas circunstâncias, não afronta o princípio da legalidade, mas observa diretrizes administrativas vinculantes e a necessidade de eficiência na tramitação das execuções fiscais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 485, IV, 931 e 937; Lei nº 6.830/1980, art. 6º; CTN, art. 202; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 558; STJ, Tema Repetitivo 876. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007010-63.2022.8.05.0004, em que figura como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, e como apelado ASCENDINA SOUZA DOS SANTOS. Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do apelo e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR (assinado eletronicamente) 07-239